Tribunal: STF
Processo: HC 181707
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Gentil Meireles Neto, em favor de Mateus Oliveira Freitas, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 561.703/GO.
    Colho o relatório da decisão impugnada: 
    “Neste habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Mateus Oliveira Freitas – preso preventivamente e pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal; art. 132 do Código Penal; art. 244-B da Lei 8.069/1990 c/c o art. 78, I, do Código de Processo Penal (Processo n. 201702542976, em curso na comarca de Uruaçu/GO) – sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do: 1) excesso de linguagem na sentença de pronúncia; e da 2) manutenção da prisão cautelar (excesso de prazo e inexistência de fundamentação idônea no decreto), requer-se, em liminar, a suspensão da sessão do Tribunal do Júri e, no mérito, a revogação da prisão preventiva e a declaração de nulidade da sentença de pronúncia.
    É o relatório”. (eDOC 4)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justila nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é possível de verificar no presente caso.
    Na espécie, o STJ não conheceu do habeas corpus, porquanto “as questões veiculadas na impetração não foram debatidas no acórdão exarado no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 254297-83.2017.8.09.0152 (fls. 301/303)”.
    Dito isso, não há nenhum pronunciamento, nem mesmo monocrático, de nenhum Tribunal deste País acerca das matérias aqui suscitadas, motivo por que esta Corte está impedida de, inauguralmente, sobre elas se manifestar.
    Aliás, nas razões do recurso em sentido estrito, o paciente afirmou que “não há mínimos esclarecimentos que determinem a materialidade do delito e indícios de autoria que indiquem que o acusado ora recorrente, como figurante a tal delito. […] Assim, o recorrente não deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, por faltar plausibilidade dos indícios oferecidos autos autos.” (eDOC 3, p. 245-246)
    De “não há mínimos esclarecimentos”, o paciente mudou para “excesso de esclarecimentos” na Superior Instância, a demonstrar a integral impropriedade da presente impetração.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente